Tribunal: TJSP
Processo: 2204966-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Posto revendedor de combustíveis – Inconformismo diante de decisão que indeferiu pleito de tutela de urgência, consistente no restabelecimento da eficácia da inscrição estadual, com o imediato retorno do funcionamento das atividades comerciais – Alteração do quadro societário - Falta de capacidade econômico-financeira dos sócios ingressantes - Cassação da inscrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Posto revendedor de combustíveis – Inconformismo diante de decisão que indeferiu pleito de tutela de urgência, consistente no restabelecimento da eficácia da inscrição estadual, com o imediato retorno do funcionamento das atividades comerciais – Alteração do quadro societário - Falta de capacidade econômico-financeira dos sócios ingressantes - Cassação da inscrição estadual e interdição sumária do estabelecimento que indicam a presença do periculum in mora - Extensão interpretativa da Portaria CAT no 02/2011 que está a merecer melhor análise - Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência – Inteligência do caput do art. 300 do CPC – Retorno ao status quo ante que se afigura de rigor, de modo a evitar prejuízos irreparáveis causados pela lacração do estabelecimento - Decisão administrativa desarrazoada e desproporcional – Presunção de má-fé pela autoridade administrativa, o que é vedado pelo ordenamento, uma vez que não manteve válida atividade empresarial cujo quadro social permaneceu sem alterações - Decisão reformada para conceder a tutela de urgência.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204966-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante EDNEA
FERREIRA RODRIGUES COMBUSTÍVEIS, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204966-90.2020.8.26.0000 -Voto no 25341 (AHC)
2
VOTO No 25341
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2204966-90.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
AGRAVANTE: EDNEA FERREIRA RODRIGUES COMBUSTÍVEIS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: José Daniel Dinis Gonçalves
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Posto revendedor de
combustíveis
Inconformismo diante de decisão que
indeferiu pleito de tutela de urgência, consistente no
restabelecimento da eficácia da inscrição estadual, com o
imediato
retorno
do
funcionamento
das
atividades
comerciais
Alteração do quadro societário - Falta de
capacidade econômico-financeira dos sócios ingressantes -
Cassação da inscrição estadual e interdição sumária do
estabelecimento que indicam a presença do periculum in
mora - Extensão interpretativa da Portaria CAT no 02/2011
que está a merecer melhor análise - Presença dos requisitos
legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência
Inteligência do caput do art. 300 do CPC
Retorno ao
status quo ante que se afigura de rigor, de modo a evitar
prejuízos
irreparáveis
causados
pela
lacração
do
estabelecimento - Decisão administrativa desarrazoada e
desproporcional
Presunção de má-fé pela autoridade
administrativa, o que é vedado pelo ordenamento, uma vez
que não manteve válida atividade empresarial cujo quadro
social permaneceu sem alterações - Decisão reformada para
conceder a tutela de urgência.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra a decisão
de fls. 136/137, complementada a fls. 223, proferida nos autos de ação
ordinária, que indeferiu pedido de tutela de urgência para o fim de
suspender os efeitos do Expediente GDOC no 13596-248449/2019 da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, restabelecendo-se,
provisoriamente, a eficácia da Inscrição Estadual no 177.343.232.119,
para o imediato retorno do funcionamento das atividades comerciais da
autora, até decisão final da presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204966-90.2020.8.26.0000 -Voto no 25341 (AHC)
3
A agravante alega que estão presentes os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Sustenta que o
ato administrativo de cassação de sua inscrição estadual adveio de uma
interpretação equivocada, sem qualquer substrato lógico-normativo,
muito menos com observância dos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade
o Delegado Regional Tributário de Araçatuba, em
Expediente de Pedido de Alteração Societária, em um só ato, com
fundamento no art. 15 da Portaria CAT no 2/2011, indeferiu o ingresso
de novos sócios/alteração societária, e também cassou a inscrição
estadual da empresa impedindo o seu funcionamento. Assim a operação
comercial comum do cotidiano resultou não só na impossibilidade de se
concretizar o negócio jurídico (compra e venda do estabelecimento),
como também acarretou a cassação da inscrição estadual até então
existente.
Aduz que a hipótese do §1o do art. 15 da
Portaria CAT 2/2011 não se aplica ao caso, visto que “alteração
societária” e “majoração de capital social” não são dados atinentes ao
estabelecimento, mas sim à empresa, institutos completamente distintos
ou seja, a decisão de cassação foi além da extensão da norma.
Ademais, não há razoabilidade no indeferimento imediato dos novos
sócios, juntamente com a ruptura do exercício da atividade pelos antigos,
sem antes se permitir a correta e adequada instrução processual. Por
fim, afirma que os documentos coligidos aos autos demonstram a
capacidade econômica dos novos sócios, uma vez que estão à frente da
gestão do posto de combustíveis desde 28 de fevereiro de 2019, mantém
a empresa funcionando há 1 ano e meio, sem dívidas e com o
adimplemento de aluguéis, contas mensais, tributos, fornecedores,
funcionários, incluindo, ainda, a ausência de demandas judiciais.
Em sede de análise preliminar, foi deferida a
antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 44/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204966-90.2020.8.26.0000 -Voto no 25341 (AHC)
4
Contraminuta a fls. 64/74.
É o relatório.
A pessoa jurídica Ednea Ferreira Rodrigues
Combustíveis (natureza jurídica de Empresário Individual desde 7 de
maio de 2015 fls. 18 dos autos principais), nome fantasia “Posto Pop
Top”, atua no ramo do comércio varejista de combustíveis para veículos
automotores, sujeitando-se às normas estipuladas pela Portaria CAT no
2, de 12 de janeiro de 2011.
Em 28/02/2019, foi celebrado Compromisso de
Compra
e
Venda
da
pessoa
jurídica
Ednea
Ferreira
Rodrigues
Combustíveis, no qual figurava como Promitente Vendedora a Sra. Ednea
Ferreira Rodrigues, e como Promitente Compradora a Sra. Edna Dourado
da Silva, constando, ainda, como Garantidor Solidário o Sr. Sidnei de
Oliveira Assis, companheiro da Sra. Edna (fls. 20/26).
Prosseguindo com a assinatura do contrato de
compromisso de compra e venda, foi dado início à alteração cadastral da
empresa, momento em que o pedido foi encaminhado à Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, com a abertura do Expediente GDOC no
13596-248449/2019, no qual constou o pedido de alteração do quadro
societário - sendo que, num primeiro momento, ocorreria apenas a
inclusão dos novos sócios Edna e Sidnei, uma vez que estava sendo
providenciada, também a transformação da natureza jurídica da pessoa
jurídica de empresário individual para sociedade empresária limitada (fls.
65/70). Futuramente, com o deferimento desta primeira alteração
cadastral, seria realizado novo pedido de alteração para a retirada por
completo da sócia Ednea, ficando apenas a promitente compradora e o
garantidor solidário como os únicos sócios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204966-90.2020.8.26.0000 -Voto no 25341 (AHC)
5
Ademais, também seria requerida a alteração
do nome empresarial (firma ou denominação) de Ednea Ferreira
Rodrigues Combustíveis para Dourado & Oliveira combustíveis Ltda. (fls.
57/71).
Ocorre que, mesmo após esclarecimentos e
documentos apresentados na seara administrativa, em 05/02/2020
tiveram o pedido de alteração cadastral indeferido pelo Inspetor Fiscal,
em razão da não comprovação de capacidade econômico-financeira dos
sócios ingressantes (fls. 115/135).
Em 16/06/2020, o “Posto Pop Top” (Ednea
Ferreira Rodrigues Combustíveis), ora agravante, veio a ter a sua
inscrição cassada (fls. 41), ficando impossibilitado de desempenhar suas
atividades, bem como de realizar a alteração cadastral com a retirada por
completo da antiga sócia Ednea Ferreira Rodrigues, uma vez que houve a
quitação por completo do contrato de compromisso de compra e venda
(fls. 37).
O Delegado Regional Tributário de Araçatuba
cassou a inscrição estadual da empresa agravante com base no
indeferimento do pedido de alteração do quadro societário (art. 15, inciso
III, da Portaria CAT no 02/2011), o que se deu, repita-se, unicamente
em virtude de os novos sócios não terem demonstrado capacidade
econômico-financeira para tanto (fls. 101/114).
Diante desse cenário, a agravante ajuizou ação
ordinária objetivando o imediato restabelecimento da eficácia da inscrição
estadual no 177.343.232.119, cassada com base no art. 15, inciso III, da
Portaria CAT no 2/2011, por motivo de indeferimento da homologação de
alteração cadastral no Expediente GDOC no 13596-248449/2019 da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204966-90.2020.8.26.0000 -Voto no 25341 (AHC)
6
Alega, para tanto, que o ato administrativo que
resultou na cassação de sua inscrição desbordou dos limites legais, bem
como desprovido de proporcionalidade e razoabilidade, pois sequer
propiciou o retorno ao status quo ante, com o indeferimento da alteração
cadastral e retomada das atividades pela sócia original, e não analisou
adequadamente
a
capacidade
econômico-financeira
dos
sócios
ingressantes.
Requereu a concessão de tutela provisória de
urgência para suspensão dos efeitos da cassação da inscrição estadual
que, em última análise, se reveste de fechamento da empresa,
viabilizando o imediato retorno do funcionamento de suas atividades
comerciais.
Sobreveio, então, a r. decisão recorrida, que
indeferiu a tutela de urgência, sob fundamento de que a documentação
apresentada não é suficiente para afastar a legalidade do ato de cassação
na esfera administrativa.
Esses são, em síntese, os fatos.
O recurso deve ser provido.
Ressalte-se que, em sede de recurso de agravo
de instrumento, não cabe adentrar ao efetivo mérito da ação proposta,
cabendo, portanto, apenas averiguar se foram preenchidos os requisitos
ensejadores da tutela de urgência pleiteada: a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o
disposto no artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil.
Em que pese o consignado na decisão recorrida,
reputo que tais pressupostos restaram devidamente demonstrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204966-90.2020.8.26.0000 -Voto no 25341 (AHC)
7
Com efeito, no caso sub judice, não há dúvidas
de que a cassação da inscrição estadual da agravante Ednea Ferreira
Rodrigues Combustíveis nome fantasia “Posto Pop Top”, com a lacração
de seu estabelecimento, fundamentou-se unicamente no indeferimento
do pedido de alteração cadastral (alteração do quadro societário), em
virtude de os novos sócios não terem demonstrado capacidade
econômico-financeira (fls. 109/110 dos autos principais).
Dispõem os arts. 10, inciso I e 13, inciso VI, da
Portaria CAT no 2/2011:
“Art. 10 - Salvo disposição em contrário,
compete
ao
Delegado
Regional
Tributário,
responsável pela área territorial a que se
vincular:
I- o estabelecimento, decidir sobre o pedido de
concessão de inscrição ou de alteração de
dados cadastrais;
“Art. 13 - Os pedidos de que trata o artigo 10
serão indeferidos nas seguintes hipóteses:
VI- não comprovar a capacidade financeira do
contribuinte ou de cada um de seus sócios,
pessoas físicas ou jurídicas, bem como dos
sócios destas últimas, e assim, sucessivamente,
até a comprovação da capacidade financeira de
todos os respectivos sócios pessoas físicas;”
A cassação da inscrição estadual e a interdição
sumária do estabelecimento indicam a presença do periculum in mora,
bem como a extensão interpretativa da Portaria CAT no 02/2011 está a
merecer, pelo menos nesta estreita via de cognição, melhor análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204966-90.2020.8.26.0000 -Voto no 25341 (AHC)
8
Isso porque, ao que parece, o indeferimento do
pedido de alteração cadastral, tendo em vista a modificação do quadro
societário, não enseja a cassação da eficácia da inscrição estadual tal
como ocorrido, não se enquadrando a “outros dados específicos do
estabelecimento”:
“Art. 15 - Será cassada a eficácia da inscrição
de todos os estabelecimentos inscritos no
Cadastro
de
Contribuintes
do
ICMS,
do
contribuinte que:
III - tiver seu pedido de alteração cadastral
indeferido.
§ 1o - na hipótese do inciso III, somente será
cassada
a
eficácia
da
inscrição
do
estabelecimento que requerer a alteração,
quando esta se referir à mudança de endereço,
suspensão de atividades ou for relativa a outros
dados específicos do estabelecimento.
Ademais, conforme salientado em julgamento
de
questão
similar
(Agravo
de
Instrumento
no
2171691-87.2019.8.26.0000, j. 04/09/2019), em hipóteses como a dos
autos, os Delegados Regionais Tributários costumam indeferir o pedido
para, ato contínuo, determinar a desconstituição da alteração ao status
quo ante, a fim de que não haja indevida violação ao direito dos
vendedores. Ao indeferir o pedido de alteração da
composição societária, com fulcro no art. 13, inciso VI, da Portaria CAT
no 02/2011, e, com isso, simplesmente impedir o retorno ao status quo
ante, a autoridade administrativa criou uma presunção de má-fé contra a
agravante, o que é vedado pelo ordenamento, notadamente porque
houve manutenção do quadro societário (sócia anterior ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204966-90.2020.8.26.0000 -Voto no 25341 (AHC)
9
permanecendo no quadro societário perante a Junta Comercial do Estado
de São Paulo, e também no próprio Cadastro da Secretaria da Fazenda),
o que por si só justificaria a continuidade do exercício das atividades do
estabelecimento, já que ativo e em funcionamento antes da realização do
negócio jurídico.
Estabeleceu-se,
assim,
uma
situação
teratológica e desarrazoada, porquanto impede que a antiga sócia
continue o exercício da atividade empresarial, tal qual o fazia antes do
indeferimento do pedido de alteração cadastral (retorno ao status quo
ante) e, ao mesmo tempo, impede que os novos sócios continuem à
frente da empresa e o contrato de compra e venda se aperfeiçoe,
causando notórios prejuízos a todos os envolvidos no negócio.
Não se ignora que o art. 174 da CF impõe ao
Estado o dever de planejar e fiscalizar a atividade econômica, no entanto,
a função fiscalizatória não pode levar a efeito ato completamente
dissociado do texto normativo e dos fins almejados pela lei, criando
situação que acaba por inviabilizar de todas as maneiras o exercício de
atividade econômica.
Por sua vez, a capacidade econômica dos novos
sócios somente poderá ser dirimida em regular instrução processual, não
cabendo, por ora, qualquer consideração a esse respeito.
Independentemente disso, não se mostra razoável, como dito alhures,
que o indeferimento da alteração cadastral por tal fundamento não
propicie, ao menos, o retorno à situação anterior.
Outrossim, reitere-se, é evidente o perigo de
dano irreparável, na medida em que a cassação da inscrição estadual
vem causando sérios prejuízos à agravante, vez que o posto de
combustíveis está lacrado desde 16/06/2020. Caso a ação seja julgada
improcedente, a agravada poderá normalmente efetivar a cassação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204966-90.2020.8.26.0000 -Voto no 25341 (AHC)
10
inscrição estadual.
Como se vê, presente a prova inequívoca da
verossimilhança da alegação na situação existente, bem como o perigo
de dano irreparável, a reforma da decisão recorrida é medida de rigor,
com a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do
Expediente GDOC no 13596-248449/2019 da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, restabelecendo-se, provisoriamente, a eficácia da
Inscrição Estadual no 177.343.232.119, para o imediato retorno do
funcionamento das atividades comerciais da agravante, até decisão final
da presente ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator